Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Arguição de nulidade. Renúncia de mandato pelo advogado da parte executada. Comunicação efetiva aos mandantes. Ciência inequívoca da parte (CPC, art. 112). Regularização da representação processual. Ônus da parte. Intimação judicial pessoal para constituição de novo patrono. Desnecessidade e descabimento. Finalidade do ato atingida. Formalismo excessivo. Nulidade processual. Inexistência. Princípio da instrumentalidade das formas. Pas de nullité sans grief. Ausência de prejuízo. Inviabilidade de anulação de atos processuais e levantamento de penhora. Efetividade da tutela executiva. Decisão agravada. Ausência de fundamentação. Provimento devidamente aparelhado. Vício de nulidade inexistente. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos devedores, reconhecendo a inexistência da expedição de mandado volvido à intimação dos executados para a constituição de novo patrono, após a renúncia do causídico que anteriormente patrocinara-os no curso da fase cognitiva, tornara nulo os atos processuais havidos após a data indicada, determinando o retorno do processo ao estado em que se encontrava, assim como ordenara a expedição de alvará da quantia constrita via SISBAJUD em favor dos devedores.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se, preliminarmente, (i) à análise da insuficiência, ou não, da fundamentação tecida no decisório vergastado, e, quanto ao mérito, (ii) à aferição da subsistência de nulidade hábil a acoimar o curso do cumprimento de sentença subjacente, consubstanciada na arguição de ausência de expedição de ato intimatório destinado aos executados, ora agravados, com o fito de, após a renúncia ao mandato empreendida pelo advogado que os defendia, promoverem a regularização da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado, não vilipendiando esse regramento a decisão que, conquanto sucinta, contempla os fundamentos que conduziram ao desenlace alcançado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11).
4. Ao advogado assiste o direito de renúncia ao mandato a qualquer tempo, cabendo-lhe, contudo, notificar o mandante para que lhe nomeie sucessor e continuar assistindo-o nos 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para lhe evitar prejuízos, de sorte que, uma vez comprovada a ciência do mandante por meio idôneo e suficiente, há de se reconhecer aperfeiçoada validamente, transferindo à parte representada o ônus de promover a regularização de sua representação processual.
5. Aperfeiçoada a cientificação do mandante sobre a renúncia ao mandato manifestada pelo advogado que até o momento o assistia e evidenciada a medida nos autos, não se revela exigível, à míngua de previsão legal, a expedição de nova intimação, agora pelo juiz da causa, destinada a reiterar a medida realizada e cuja finalidade se encontrara plenamente alcançada, devendo a diligência ser reputada como apta a ensejar o aperfeiçoamento da renúncia, inclusive porque o legislador processual não exige forma especial para a participação da renúncia, exigindo apenas prova de que fora “comunicada” ao mandante, a fim de que nomeie sucessor ao renunciante (CPC, art. 112).
6. A defesa de que subsiste exigência de intimação pessoal da parte, após comprovada a comunicação da renúncia pelo advogado que a assistia, encerra formalismo desguarnecido de sustentação legal e divorciado da lógica teleológica do processo erigida pelo estatuto processual vigorante, notadamente quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa, não se prestando a ausência do ato apontado como omisso, que, a propósito, revela-se dispensável, hábil a legitimar a invalidação de atos processuais regularmente realizados após a manifestação da renúncia e comprovação de que os mandantes haviam sido eficazmente participados da manifestação.
7. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a efetiva demonstração de dano e violação ao contraditório ou à ampla defesa, revelandose incompatível com o sistema processual a decretação de nulidade num viés de rigor formal excessivo quando evidente que a parte detivera ciência do ato de renúncia manifestado pelo advogado que até então a assistia, deixando, contudo, de adotar a providência que lhe incumbia, constituindo novo patrono, dissentindo dos deveres de boafé, cooperação e lealdade processual, inviabilizando que a efetividade da tutela jurisdicional subordine-se à inércia do litigante que pretende ver reconhecida nulidade e obstada a satisfação do débito de sua responsabilidade quando ausente violação aos regramentos pertinentes ao devido processo legal.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.